Tribunal: STF
Processo: Rcl 70119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto para Gestão em Saúde de Sobral - IGS em face de decisões proferidas pelo juízo da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Sobral/CE, nos autos dos processos nºs 0001157-39.2021.5.07.0038, 0000948-02.2023.5.07.0038 e 0000041-27.2023.5.07.0038, por suposta desobediência a decisão proferida por esta Corte na ADPF 664.



    Sustenta a parte reclamante que "as decisões proferidas pelo MM. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, ora RECLAMADO, afrontam o julgado em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 664/ES, pois, como já discutido no feito, ignoram os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)" (eDoc 1, p. 15).



    Aduz que "a presente reclamação constitucional, portanto, é cabível e, SOBRETUDO, NECESSÁRIA para assegurar a autoridade da decisão do STF na ADPF n° 664/ES, que impede a constrição de verbas públicas destinadas a contratos de gestão com entidades do terceiro setor para execução de ações de saúde pública. As referidas decisões do MM. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, ao determinar a constrição dessas verbas, afrontam diretamente o entendimento consolidado por este e. STF, configurando situação que demanda a intervenção desta Suprema Corte para restabelecer a ordem constitucional e a observância dos preceitos fundamentais" (eDoc 1, p. 16).



    Salienta que "o cabimento desta reclamação também se justifica pela necessidade de proteger o interesse público e a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS), uma organização social sem fins lucrativos que atua na área da saúde. A constrição das verbas públicas destinadas ao IGS compromete a execução de políticas públicas de saúde, essenciais para a população, violando os princípios da legalidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos atos reclamados e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a liminar concedida, para cassar, em definitivo, as decisões proferidas pelo RECLAMADO, MM. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, nos autos dos Processos Trabalhistas Nº 0001157-39.2021.5.07.0038, N° 0000948-02.2023.5.07.0038 e N° 0000041-27.2023.5.07.0038, garantindo a autoridade da decisão do STF proferida na ADPF 664/ES e a impenhorabilidade das verbas públicas destinadas a serviços essenciais de saúde administradas pelo Instituto Reclamante; bem como para determinar ao Reclamado a se abster, em definitivo, a proferir decisões do mesmo jaez das decisões ora guerreadas, em outros feitos trabalhistas em que o Reclamante figure como parte Promovida" (eDoc 1, p. 18).



    Em despacho de 29.07.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 42).



    As informações foram prestadas (eDoc 50).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 55).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 61):



    “Reclamação constitucional. Organização social, sem fins lucrativos. Penhora de valores para quitação de dívidas trabalhistas. Alegada violação à ADPF 664, que declarou inconstitucionais as decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Procedência.



    ADPF 275 - "impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público". 



    ADPF 485 - "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)":



    Determinação de bloqueio dos valores nas contas bancárias do Reclamante, sem que recaia exclusivamente sobre verbas de natureza privada, caracteriza desrespeito às decisões do STF nos paradigmas indicados.



    Parecer pela procedência da Reclamação para cassar as decisões reclamadas, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o que ficou assentado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 275, 485 e 664.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Esta ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 664.



    No julgamento da ADPF 664, o Plenário desta Corte acompanhou o relator, Ministro Alexandre de Moraes, e considerou inconstitucionais, diante da violação ao princípio da legalidade orçamentária, as decisões judiciais que “determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor”. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” 



    Em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 50, p. 3-5): 



    “Este Juízo, em decisões proferidas, salientou que fazem jus à isenção de garantia do Juízo, objetivando eventual interposição de embargos, apenas entidades filantrópicas e/ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições, conforme preconiza o artigo 884, §6º, da CLT. Por sua vez, a reclamada dos processos é instituição sem fins lucrativos e, portanto, não há previsão legal para a dispensa de garantia do Juízo ora postulada. 



    No tocante à certidão, emitida pela Secretaria de Saúde de Município, esta limitase a afirmar que os recursos são repassados por meio das contas bancárias ali especificadas e que os valores são de uso exclusivo e vinculado à execução do contrato de gestão.



    Inicialmente, vejamos o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número ADPF 664, cuja razão de decidir pode ser sintetizada na seguinte ementa:



    (...)



    A penhora de numerário atende a gradação prioritária prevista no art. 835, I do CPC, considerando a natureza alimentar do crédito trabalhista, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 417, I do C.TST.



    O CPC dispõe no art. 833, inciso IX regra de impenhorabilidade de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, vejamos:



    (...)



    Desse modo, é ônus da reclamada provar que o montante de eventual recurso penhorado se reveste de caráter público e possui destinação para a área de educação, saúde ou assistência social.



    Este magistrado compreende que a mera certidão confeccionada unilateralmente pela própria reclamada, a qual afirma que os recursos recebidos em decorrência do Contrato de Gestão são as únicas fontes de receita do instituto, não é prova apta a comprovar as suas alegações.



    Dessarte, não é possível concluir, com base nos documentos apresentados aos autos, que qualquer bloqueio que venha a ser efetuado incidirá sobre verba pública e, muito menos, que todos os recursos movimentados na conta da empregadora sejam recursos públicos destinados à aplicação compulsória na saúde pública.



    Em verdade, o acatamento da tese defensiva importaria na impossibilidade absoluta de executá-lo, pois bastaria movimentar seus valores financeiros privados juntamente com recursos públicos, na mesma conta, para se beneficiar do manto da impenhorabilidade, o que desborda da razoabilidade e afronta a natureza alimentar do crédito trabalhista malferindo a celeridade e efetividade que devem pautar os atos executórios trabalhistas.



    Nesses termos, as decisões proferidas por este magistrado seguem no sentido de que não há como precisar, de forma prévia, por meio dos elementos ora apresentados pela reclamada, que o Instituto movimenta em suas contas bancárias apenas recursos públicos devendo, caso a caso, comprovar, quando da ocorrência de eventual constrição judicial, inclusive por meio de extratos bancários, que os recursos bloqueados em suas contas bancárias têm origem exclusivamente pública, situação que levará este Juízo a promover a liberação dos valores.



    Entendo ser interessante mencionar que foi observado ao executado o que dispõe a resolução nº 527/2023 do CNJ, o qual prevê a possibilidade à reclamada, caso assim deseje e de modo até mesmo a evitar possíveis transtornos oriundos de possíveis constrições judiciais nas contas bancárias, que recebam exclusivamente verbas públicas, de efetuar cadastramento de conta única de sua titularidade para acolher ordens de constrição de ativos financeiros transmitidas por meio do Sistema Sisbajud.



    (...)



    Desse modo, para evitar eventuais bloqueios de verbas públicas bastaria o cadastramento a que se refere o art. 2º e manutenção de ativos financeiros suficientes para atendimento às ordens judiciais de constrição que forem expedidas. Contudo, não houve qualquer disposição por parte da executada neste sentido.



    Nesses termos, não se mostra crível acatar de forma prévia que toda a fonte de renda da executada é verba pública, vinculada à execução de ações de saúde pública. Não obstante a executada tratar-se de uma organização social, sem fins lucrativos, esta não pode se esquivar de efetuar os pagamentos de créditos trabalhistas, haja vista advirem de título executivo judicial e terem natureza alimentar, não podendo deixar o trabalhador completamente à margem da garantia do seu direito.”



    Como se nota, a autoridade reclamada manteve a ordem de bloqueio dos recursos depositados nas contas bancárias do reclamante sob o argumento de que os elementos probatórios que instruem os autos não permitem concluir pela origem pública dos valores bloqueados, tampouco que sejam provenientes de contrato de gestão. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Corroborando esse entendimento, menciono recente decisão proferida nos autos da Rcl 65.886, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02.09.2024, da qual extraio o seguinte trecho:



    “No caso sob análise, a controvérsia é sobre a origem dos recursos que foram penhorados na conta bancária do reclamante, se realmente são públicos ou de fontes diversas. A propósito, o ato reclamado guarda o seguinte teor:



    [...]



    VOTO



    De início, menciono que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, que deve ser, por conseguinte, conhecido.



    Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação de valor penhorado nas contas do executado, ora agravado.



    Com efeito, a empresa agravada é entidade filantrópica, qualificada como organização social, sem fins lucrativos, que exerce a gestão de hospitais públicos, sendo, no presente caso, o Hospital Municipal de Vila Brasilândia, em São Paulo.



    Com efeito, dispõe o art. 833, IX, do CPC, in verbis:



    Art. 833. São impenhoráveis:



    (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;



    (...)



    No entanto, ainda que haja contrato de prestação de serviços junto ao município de São Paulo, não há nos autos provas de que a penhora realizada tenha recaído sobre as verbas públicas, eis que, ao analisar os extratos bancários de fls. 327/339, percebe-se que existem diversos depósitos realizados na conta corrente da empresa agravada [...]” (doc. 32, p. 3).



    Verifico, portanto, que a conclusão do Tribunal de origem é que a conta bancária de titularidade do reclamante não recebia exclusivamente depósitos relativos ao contrato de gestão celebrado com o Poder Público e, logo, não se tratavam de recursos públicos. Assim não estariam protegidos pela regra da impenhorabilidade.



    Nessas circunstâncias, não há aderência estrita entre os precedentes invocados e o suporte fático que embasa esta ação.” (Destaques no original)



    No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 54.730, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18.08.2022; e Rcl 55.587, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22.09.2022.



    Cumpre registrar que não houve ordem de bloqueio contra ente público, foram penhorados os créditos de entidade de direito privado e, ainda que haja a alegação de que os valores bloqueados constituem recursos públicos provenientes de contrato de gestão celebrado com o Município de Sobral, não logrou o reclamante fazer prova da origem pública dos valores, não se prestando a via da reclamação para o exame de fatos e provas.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente